Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. AGREGAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. DIREITO. RECONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL COLETEIVO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. PARÂMETROS. FIXADOS ATRAVÉS DECISÃO PRECLUSA. MENSURAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL CÁLCULOS. CONFECÇÃO SEGUNDO O DEFINIDO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E LASTRO PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE IMPOSTA AO AGRAVANTE. OMISSÃO. SANEAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que, conquanto desprovido o agravo de instrumento aviado em face de decisão que fixara honorários sucumbenciais, o acórdão silenciara sobre a majoração da verba honorária defronte a sucumbência recursal experimentada pelo recorrente, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
3. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal, determinando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime.